Tribunal: STF
Processo: ARE 1324032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA E DA ADJUDICAÇÃO INCIDENTES SOBRE BENS DE TERCEIROS - O direito de arguir eventual nulidade da penhora ou da adjudicação, relativamente a bens imóveis pertencentes a terceiros, cabe somente aos prejudicados - Impossibilidade de pleitear eventual direito alheio em nome próprio - Art. 6° do CPC - Agravo não conhecido, neste aspecto.
    NULIDADE DA PENHORA E DO TERMO DE PENHORA - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA - I - Reconhecida a possibilidade da penhora ser deferida na constância de efeito suspensivo, emprestado a embargos à execução, ainda que aludido efeito tenha sido concedido nos autos de agravo de instrumento anterior - II - Certidão cartorária dotada de fé pública que atesta que a decisão que determinou a lavratura do termo de penhora, foi publicada no Diário Oficial aos 09.10.2012 - Ausência de provas produzidas pelos agravantes em sentido contrário - Aplicação do art. 739-A, §6°, do CPC - Ausência de afronta aos arts. 238, 659, §§ 4° e 5°, e 652, §4°, todos do CPC - Decisão mantida - Agravo improvido.
    NULIDADE DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO E DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - ASSINTAURA DO EXECUTADO - COMPETÊNCIA PARA ASSINATURA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO - JUIZO DEPRECADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES - I - Hipótese em que os agravantes tiveram ciência inequívoca do auto de adjudicação, determinado pelo juízo deprecado (Porto Seguro/BA), vês que interpuseram, à época, agravo de instrumento frente aquele juízo - II - Prescindível, para a assinatura e validade da carta de arrematação, que conste a assinatura do executado - Ausência de obrigatoriedade legal - Art. 685 do CPC - Validade da carta de adjudicação reconhecida - III - Reconhecido que a carta de adjudicação deve ser assinada pelo juízo deprecado, dês que aludido ato foi lá praticado - O fato de haver embargos à execução pendentes de apreciação, junto ao juízo deprecante (São Paulo/SP), não altera a competência do juízo deprecado para a prática de atos, desde que não tenham relação com o mérito da ação principal - Competência do juízo deprecado para assinatura da carta de adjudicação reconhecida - Inteligência do art. 747 do CPC - Ausência de violação ao princípio do juiz natural e aos arts. 745 c 620 do CPC - Decisão mantida - Agravo improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente